Tribunal: STF
Processo: CJ 6286
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-21
Data de publicação: 1981-05-21

Ementa:
AÇÃO AJUIZADA POR TRABALHADORES AVULSOS CONTRA O SINDICATO DOS
ESTIVADORES, RECLAMANDO PARTICIPAÇÃO NOS VALORES ENTREGUES PELO
INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFLITO CONHECIDO,
DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO.